Tribunal: TJSP
Processo: 0003181-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003181-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é paciente
MARCOS ANTONIO SCALAMBRINI JUNIOR, Impetrantes EDUARDO DINIZ e
ANDREIA MARIA AGUILAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
liminarmente a ordem a fim de cancelar a determinação de expedição de mandado de
prisão em desfavor de Marcos Antonio Scalambrine Junior, restituindo-lhe o direito
de percorrer em liberdade as vias recursais ainda existentes. Expeça-se Alvará de
Soltura Clausulado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003181-14.2020.8.26.0000 -Voto no 35.405
2
Voto no 35.405
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0003181-14.2020.8.26.0000, Comarca de Taboão
da Serra
Impetrante: Andréia Maria Aguilar
Paciente: Marcos Antonio Scalambrini Junior
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ilustre
advogada em favor de Marcos Antonio Scalambrine Junior.
Aduz a d. impetrante que o “acusado permaneceu solto
durante todo o processo em liberdade.
Ocorre que, em 12 de julho foi o julgamento do recurso
e foi aplicado o entendimento de que se deveria ser iniciada o cumprimento da
pena a partir do decreto condenatório de segunda instância, mas com o
julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54,
que foram julgadas procedentes, este entendimento foi alterado exigindo-se o
trânsito em julgado.
Para a corrente vencedora, o artigo 283 do Código de
Processo Penal (CPP), segundo a qual 'ninguém poderá ser preso senão em
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou,
no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003181-14.2020.8.26.0000 -Voto no 35.405
3
prisão preventiva', está de acordo com o princípio da presunção de inocência,
garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Ficaram
vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso,
Luiz Fux e Cármen Lúcia, que entendiam que a execução da pena após a
condenação em segunda instância não viola o princípio da presunção de
inocência.
A decisão não veda a prisão antes do esgotamento
dos recursos, mas estabelece a necessidade de que a situação do réu seja
individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão
preventiva previstos no artigo 312 do CPP - para a garantia da ordem pública e
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal.
Para o ministro Dias Toffoli, a prisão com fundamento
unicamente em condenação penal só pode ser decretada após esgotadas todas
as possibilidades de recurso. Esse entendimento, explicou, decorre da opção
expressa do legislador e se mostra compatível com o princípio constitucional da
presunção de inocência. Segundo ele, o Parlamento tem autonomia para alterar
esse dispositivo e definir o momento da prisão.
Para o ministro, a única exceção é a sentença
proferida pelo Tribunal do Júri, que, de acordo com a Constituição, é soberano
em suas decisões. Toffoli ressaltou ainda que a exigência do trânsito em julgado
não levará a impunidade, pois o sistema judicial tem mecanismos para coibir
abusos nos recursos com a finalidade única de obter a prescrição da pena”.
Requer-se, desse modo, “a expedição de alvará de
soltura em favor do acusado MARCOS ANTONIO SCALAMBRINE JUNIOR”.
2. Marcos Antonio, que respondia ao processo-crime
no 0005248-41.2015.8.26.0609 em liberdade, foi (em 11.07.2019) condenado cá
em segunda Instância como incurso no artigo 159, § 1o, do Código Penal, à pena
reclusiva de 20 (vinte) anos, no regime fechado, sendo determinada a expedição
de mandado de prisão em seu detrimento. A medida constritiva foi efetivada aos
23.09.2019 (consoante Pesquisa de Inteligência de Informações).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003181-14.2020.8.26.0000 -Voto no 35.405
4
Todavia, em 07 de novembro de 2019 verificou-se
mudança de entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal ao ensejo do
julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no? 43, 44 e 54. Por
maioria de votos, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade do artigo 283
do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei no 12.403/2011), restando
desautorizada a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da
condenação.
Anote-se que a prisão antes do esgotamento das vias
recursais somente poderá, agora, ser efetivada em caráter cautelar, de forma
individualizada, com a presença dos pressupostos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
No caso dos autos, tendo em vista que o indigitado
respondeu ao processo em liberdade, bem como a ausência das
elementares norteadoras do artigo 312 do código de ritos, em
observância à v. deliberação da E. Máxima Instância Marcos Antonio
Scalambrine Junior deve aguardar em liberdade o trânsito em
julgado do édito condenatório - salvo se nesse interregno seu
recolhimento preventivo se impuser por causa superveniente.
3. Ante o exposto, concede-se liminarmente a ordem
a fim de cancelar a determinação de expedição de mandado de prisão em
desfavor de Marcos Antonio Scalambrine Junior, restituindo-lhe o direito
de percorrer em liberdade as vias recursais ainda existentes. Expeça-se Alvará
de Soltura Clausulado.
À Mesa para julgamento, dispensadas as informações,
bem assim o r. parecer.
Geraldo Wohlers
Relator